Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703132-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS BARRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL: QUANTIA ALCANÇADA NA ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (CF, Art. 150, § 7o). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a repetição do indébito relativa ao pagamento de ITBI e a declaração incidental de inconstitucionalidade acerca de determinados dispositivos legais (“art. 2o, § 3o, IV da Lei Distrital no 3.830, de 14 de março de 2006, bem como, por arrastamento, do art. 5o, § 3o da mesma Lei, do art. 1o, § 3o, IV do Decreto no 27.576, de 28 de dezembro de 2006, e do art. 5o, § 3o, e do art. 12, III, “f” do mesmo Decreto, por violação ao art. 156, II da CF/88”). Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos. II. O recorrente sustenta, em síntese, que (i) a arrematação judicial é modalidade originária de aquisição de propriedade, ante a inexistência de relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de sorte que a incidência do ITBI seria inconstitucional, “por violação ao art. 156, II da CF/88”, para tanto colaciona acórdãos que entende corroborar a tese apresentada; (ii) a arrematação, sob alegação de aquisição originária, não constitui “transmissão de propriedade”, razão pela qual não se configura o fato gerador do ITBI; (iii) ainda que se considere a arrematação como aquisição derivada da propriedade, ainda assim não será transmissão da propriedade, porque são conceitos distintos, já que a transmissão pressupõe que a aquisição se dê mediante o registro do título; (iv) não há como se falar em transmissão, mas somente em expropriação, porque o art. 1.245, § 1o do Código Civil pressupõe a existência de “alienante”, e não de “expropriado”. III. O ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (i) da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; (ii) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, 156, II c/c CTN, Art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, Art. 38). No mais, estão compreendidos na incidência do imposto: a arrematação, a adjudicação e a remição (Lei Distrital n. 3.830/2006, Art. 2o, § 3o). IV. Nesse particular, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação em hasta pública, na medida em que “a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal” (STJ, AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). V. Portanto, indene de dúvidas que a cobrança do tributo é legítima, uma vez que a arrematação é uma espécie de aquisição de propriedade que possui natureza jurídica de venda (e sobre ela estipula-se a base de cálculo para a incidência do ITBI), cuja transmissão ocorrerá com o registro da respectiva carta de arrematação no ofício competente (fato gerador do imposto). VI. No mais, insta salientar que o recolhimento do ITBI antes da ocorrência do fato gerador (circunstância inerente aos casos por arrematação em hasta pública, via de regra) não fundamenta a alegação de pagamento indevido, até porque a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente (CF, Art. 150, §7o). VII. Lado outro, não há de se falar em declaração incidental de constitucionalidade, na medida em que os aludidos dispositivos legais estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais. VIII. Por fim, importante esclarecer que ”o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 27 de Agosto de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Presidente e Relator O recorrente alega ofensa ao artigo 156, inciso II, da Constituição Federal diante da inconstitucional exigência de recolhimento do Imposto de Transmissão Intervivos (ITBI) para bens imóveis adquiridos em hasta pública. Sustenta a existência de repercussão geral, além da aplicabilidade, para o caso concreto, de não incidência de ITBI semelhante aos precedentes relacionados ao usucapião. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.830), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180, AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No caso específico de cobrança de ITBI relativa à aquisição de bens imóveis adquiridos em hasta pública, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação judicial, demanda o reexame prévio de legislação infraconstitucional, providência que impede a abertura da via extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 883.352 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015) Assim, ante o não reconhecimento da existência de repercussão geral, nego seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal